Tribunal: TJPA
Processo: 0800230-27.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 4305 - Recurso
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800230-27.2023.8.14.0005

APELANTE: BRENDA CAROLINE SANTANA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO

33 DA LEI Nº 11.343/06. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. APELO NÃO PROVIDO,

PORÉM, DE OFÍCIO, FOI PROCEDIDA A REANÁLISE DA DOSIMETRIA, RESTANDO FIXADA A PENA DEFINITIVA DA APELANTE EM
06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E
600 (SEISCENTOS) DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME FECHADO, TENDO EM VISTA SER REINCIDENTE, MANTENDO-SE INALTERADA A SENTENÇA EM SEUS DEMAIS TERMOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A não aplicação da redução de pena, na terceira fase, em razão do da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/06, foi procedida de maneira fundamentada, não merecendo qualquer reparo;

2.

Recurso conhecido e improvido, porém, de ofício, após reanálise da dosimetria, restou fixada a pena definitiva da apelante
em 06
(seis) anos reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, tendo em vista ser reincidente, mantendo-se inalterada a sentença em seus demais termos. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, porém, de ofício, após reanálise da dosimetria, restou fixada a pena definitiva da apelante
em 06
(seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, tendo em vista ser reincidente, mantendo-se inalterada a sentença em seus demais termos., tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

BRENDA CAROLINE SANTANA DA SILVA
, inconformada com a sentença que a condenou à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, sob regime inicial fechado e ao pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, capitulado no art. 33 da Lei nº 11.343/06, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer a reforma da dosimetria em sua segunda fase, pleiteando a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência
.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o custus legis opinou pelo conhecimento e provimento da apelação com a ocorrência da referida compensação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
no dia 13/01/2023, por volta de 15h35min, na altura do Km 630 na BR 230 (transamazônica), em frente ao posto da Polícia Rodoviária Federal, no Município de Altamira, a ré BRENDA CAROLINE SANTANA DA SILVA foi flagrada transportando drogas do tipo “cocaína”, sem autorização, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Infere-se que no dia e hora mencionados, durante a fiscalização de rotina em frente ao posto da PRF, os policiais abordaram o veículo Mbenz/Mpolo Paradiso, cor branca, JBW-0656, de propriedade da empresa Ouro e Prata. Em seguida, durante vistoria realizada no interior do ônibus, os policiais abordaram a ré BRENDA CAROLINE SANTANA DA SILVA que estava sentada na poltrona número 13, de acordo com o ticket de passagem 229769. Na ocasião, a ré estava nervosa, bem como não soube informar de onde veio e/ou para onde iria, fato este que motivou a busca pessoal. Ato seguinte, em consulta aos sistemas oficiais, foi constatado que BRENDA CAROLINE SANTANA DA SILVA estava com mandado de recaptura pendente de cumprimento, expedido nos autos 000741-29.2019.8.14.0060. Posteriormente, durante vistoria realizada na bolsa da ré, que estava acondicionada no compartimento abaixo do assento, os policiais encontraram 3,1 kg de substância vulgarmente conhecida como “cocaína”. A ré foi presa em flagrante delito e confirmou a conduta para os policiais, afirmando que receberia a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) para realizar o transporte da droga até o município de Belém
”.

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

DA COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

A defesa pleiteia a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. O pleito em questão, apesar da manifestação favorável da eminente procuradora de Justiça, não merece acolhimento.

O juiz singular, através de sentença condenatória exarada em desfavor da acusada, procedeu a análise da dosimetria em sua segunda fase, das atenuantes e agravantes, reconhecendo a atenuante da confissão espontânea assim como a agravante da reincidência, bem com
o também o disposto no art. 67 do CP, qual seja,
“no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência”. Assim,
a pena da ré foi agravada na fração de 1/6 (um sexto), em razão de considerar a reincidência específica como fator preponderante. A decisão, dessa forma, teve fundamentação escorreita, não havendo que se falar, portanto, em compensação.

Nesse entendimento, assim é o julgado:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA.
COMPENSAÇÃO
DA
ATENUANTE
CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM
AGRAVANTE
REINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, o julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção 2. Não há ilegalidade na decisão que nega a
compensação
integral entre a
atenuante
da confissão espontânea e a
agravante
da reincidência, uma vez que a reincidência é indicada pelo legislador como circunstância preponderante em caso de concurso de circunstâncias
agravantes
e
atenuantes
(art. 67 do Código Penal). Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.
HC 227304 AgR / SP - SÃO PAULO AG.REG. NO HABEAS CORPUS Relator(a): Min. EDSON FACHIN Julgamento: 05/06/2023 Publicação: 16/06/2023 Órgão julgador: Segunda Turma Publicação PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-06-2023 PUBLIC 16-06-2023

DA DOSIMETRIA. ANÁLISE DE OFÍCIO

Apesar de não ter a acusada se insurgido contra a dosimetria da pena, por se tratar de matéria de ordem pública, e ao reavaliar o procedimento trifásico
, observou-se que o
decisum
não

foi corretamente fundamentado, pois valorou negativamente duas circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, quando apenas uma restou desfavorável a apelante.

Assim, foram desfavoráveis 02 (duas) circunstâncias judiciais, (personalidade do agente e circunstâncias do crime), todavia, a personalidade fora valorada com fundamentação inerente ao tipo penal, razão pela qual reformo o referido vetor agora com valoração neutra. Já as circunstâncias do crime foram valoradas desfavoravelmente de forma escorreita,
sendo que a natureza e a quantidade de drogas apreendidas com a acusada (3kg de cocaína) justificam, na forma prevista no art. 42 da Lei 11.343/06, a elevação da pena-base, uma vez que se trata de droga de alto potencial lesivo, bem como estava sendo transportada em grande quantidade
, a qual mantenho como negativa. Assim, havendo apenas 01 (uma) circunstância judicial negativamente valorada, deve ser recalculada a dosimetria da pena em sua primeira fase:

Procedo novo redimensionamento da pena. Dentre os vetores previstos na lei penal somente a circunstância do crime) deve ser calculada em 1/6 (um sexto), conforme orientação do STJ, sendo valorado em 10 (dez) meses. Dessa forma, a pena base deve ser fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa.

Na segunda fase, corrijo o equívoco, considerando que a hipótese não é de
reformatio in pejus
. Havendo, pois, a
atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, “d” do CP, diminuo a pena em 1/8 (um oitavo), assim como a agravante da reincidência, disposta no art. 61, I, do CP, a qual aumento a pena em 1/6 (um sexto), ao considerar
a reincidência específica preponderante, conforme
o disposto no art. 67 do CP
,

fixando a pena intermediária em 06 (seis) anos 600 (seiscentos) dias multa, a qual torno definitiva ante a ausência de causas de diminuição e de aumento, a ser cumprida inicialmente em regime fechado em razão de sua reincidência, mantendo a sentença inalterada nos demais termos.

No que se refere a petição de ID16685360, interposta pela defesa da Recorrente, pleiteando a concessão do benefício de prisão domiciliar e tendo em vista encontrar-se os autos no segundo grau para análise de apelação, sendo que o referido pedido não faz parte do presente recurso, entendo que deve ser o mesmo dirigido ao juiz de primeiro grau, competente para apreciar o pleito, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto, conheço
e nego provimento ao recurso
, porém de ofício, após reanálise da dosimetria, restou fixada a pena definitiva da apelante em 06 (seis) anos 600 (seiscentos) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, tendo em vista ser reincidente, mantendo-se inalterada a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 25/03/2024